Tribunal: TJMT
Processo: 1000982-42.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000982-42.2018.8.11.0015
APELANTE: CLEUZA CRISTINA DA SILVA MACEDO
APELADO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela parte Autora assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA, contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no1000098 42 2018 811 0015, que julgou procedente o pedido contido na inicial, para determinar que os entes federados disponibilizem o medicamento Rivaroxabana 20 mg, com 30 comprimidos por mês.
A Apelante requer a condenação dos entes federados no pagamento de honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública, bem como seja declarada isenta das custas processuais.
Somente o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
O recurso visa a reforma da sentença, para que a Apelante seja isenta do pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios e, por consequência, condenando o MUNICÍPIO DE SINOP/MT e o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Consta dos autos, que Cleuza Cristina da Silva, por meio da Defensoria Pública do Estado, propôs “Ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental), requerendo o medicamento “RIVAROXABANA 20MG (XARELTO), 30 COMPRIMIDOS/MÊS”.
Posteriormente, a Defensoria Pública informou no id. 24205520, que a autora não fazia mais uso do medicamento pleiteado na inicial e, de consequência requereu a extinção do feito em face da perda superveniente do objeto.
O Juízo monocrático extinguiu o feito sob os seguinetes fundamentos:
[...]conforme preceitua o art. 493 do CPC, a sentença deve considerar o estado em que se encontra o processo no momento da decisão, levando-se em conta fato superveniente que, de alguma forma, venha influenciar no resultado da demanda. No caso em comento, o direito pleiteado pela autora deixou de existir, pois a requerente já não necessita mais fazer uso do medicamento descrito na inicial, não mais subsistindo o interesse de agir. Assim, merece acolhimento o pedido averbado pela requerente, de extinção do processo. Diante do exposto, com fulcro no art. 485, VI e 493, do Código de Processo Civil, declarando extinto o feito sem resolução do mérito. Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86). Todavia, sendo a requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua condenação nos ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
O recurso merece parcial provimento.
Isso porque, ao contrário do requerido pela Apelante, é entendimento desta Corte de Justiça que o arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.
Com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.
O Poder Público já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.
Ademais, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria é no sentido de inviabilidade de condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. Tratando-se de responsabilidade da Administração Pública por atos omissivos, deve-se examinar a exigibilidade da conduta estatal, invocada como causa do dano, o que deverá ser problematizado em cada caso concreto. Não se caracteriza dano moral indenizável, quando o tempo para a realização do procedimento cirúrgico se estende para além do esperado pela parte. A demora no atendimento é mero dissabor decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral.Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINACEIRA — PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO STJ — APLICAÇÃO -SENTENÇA RATIFICADA.Em se tratando de atuação da Defensoria Pública contra Ente Público Estadual, aplica-se o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Sentença ratificada. (N.U 1000546-02.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 02/08/2019) .
Quanto ao pedido de afastamento do pagamento das custas processuais, o recurso merece o provimento almejado, ante o disposto no art. 460 da CNGC, in verbis:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
Ademais, como bem assentou a Procuradoria Geral de Justiça em seu judicioso parecer:
[...]No caso, a recusa administrativa dos requeridos em fornecerem o medicamento de que a recorrente necessitava ensejou o ajuizamento da ação, ainda que, no curso dela, o referido medicamento tenha sido substituído por outro e ocasionado a perda superveniente do objeto. Contudo, como cediço, “Art. 4o São isentos de pagamento de custas: I - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações;” (Lei no 9.289/1996). Portanto, ainda que se reconheça que o pagamento das custas processuais devessem ficar ao encargo dos entes federados e não da apelante, aqueles são isentos desse ônus.
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, ainda que tenha atendido prontamente o comando, na medida em que a parte autora foi obrigada a ajuizar o pedido, o que, lamentavelmente, acontece rotineiramente nos processos de assistência à saúde.
Outrossim, ficou claro nos autos que a parte autora, ao escolher a via judicial para obtenção do tratamento, estava correndo contra o tempo, de vez que aguardar todos os entraves burocráticos para ter seu pedido atendido na via administrativa poderia causar danos irreversíveis.
Desta feita, as custas processuais devem ficar à encargo dos entes federados e não da Apelante. Entretanto, aqueles são isentos desse ônus.
Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para afastar a condenação da Autora aos ônus sucumbenciais, negando, outrossim, a condenação do Requerido ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora